Tribunal: TJMT
Processo: 1001965-62.2024.8.11.0037
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001965-62.2024.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Transporte de Coisas]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RAISUL LOGISTICA - FABRICACAO E REFORMA DE CAMARAS FRIGORIFICAS LTDA - CNPJ: 09.057.912/0001-74 (EMBARGANTE), PAULO VICTOR PETROCHINSKI GUIOTTI GONCALVES - CPF: 017.420.011-06 (ADVOGADO), MANTIQUEIRA ALIMENTOS LTDA. - CNPJ: 04.747.794/0003-74 (EMBARGADO), PABILA PEZZO MARINHO - CPF: 076.440.366-44 (ADVOGADO), ANDRE ZARONI MEGALE - CPF: 012.543.576-29 (ADVOGADO), ISAIAS BATISTA FERREIRA RIBEIRO - CPF: 121.789.166-86 (ADVOGADO), GIULIANO BATISTA MOURA - CPF: 818.841.176-00 (ADVOGADO), LUCIANO PINHO NILO - CPF: 096.423.236-72 (ADVOGADO), PATRICIA BARBOSA NILO - CPF: 051.339.406-02 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
REJEIÇÃO
.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a improcedência do pedido de indenização correspondente ao dobro do valor do frete, prevista no art. 8o da L. no 10.209/2001, em razão da ausência de prova do pagamento dos pedágios relativos ao transporte realizado em 24/03/2023.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, relativamente à análise do direito à indenização pelo não adiantamento do vale-pedágio obrigatório.

III. Razões de decidir

3. Os embargos declaratórios são recursos de fundamentação vinculada, destinados apenas a sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida.

4. O acórdão embargado examinou de forma suficiente e fundamentada todas as questões relevantes, destacando que o autor não comprovou o efetivo pagamento do pedágio, exclusivo ao frete contratado, requisito essencial à aplicação da penalidade do art. 8o da L. no 10.209/2001.

5. A decisão foi devidamente motivada, atendendo ao art. 93, IX, da CF/1988, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade.

6. O inconformismo da parte embargante traduz mera tentativa de reabrir discussão de mérito, o que é vedado na via estreita dos embargos de declaração.

7. Inviável a aplicação da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, por ausência de caráter protelatório, tendo em vista o intuito de prequestionamento para eventual recurso às instâncias superiores.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, limitando-se à correção dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade, impõe-se a rejeição do recurso, ainda que manejado com intuito de prequestionamento.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

RAISUL LOGISTICA - FABRICAÇÃO E REFORMA DE CÂMARAS FRIGORÍFICAS LTDA.
opôs Embargos de Declaração em ID 315197397, alegando a existência de vício de omissão no acórdão de ID 314076867, que à unanimidade, Negou Provimento ao recurso interposto nos autos.

A Embargante alega, em síntese, que a decisão embargada incorreu em vício de omissão, ao deixar de aplicar o artigo 341 do Código de Processo Civil, imputando à parte autora o ônus probatório de comprovar fatos que se tornaram incontroversos em decorrência de ausência de impugnação da parte contrária.

Afirma que tese defensiva da embargada em momento algum impugnou a questão envolvendo a exclusividade do transporte, nem tampouco o fato de se tratar de rota pedagiada, desta forma, dispensada a produção de provas neste sentido em razão do fato ter se tornado incontroverso.

Requer o provimento do recurso, com saneamento dos vícios, em seus efeitos infringentes.

Contrarrazões apresentadas (ID no 324049387).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre
o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que a parte Embargante elege matéria de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

O caso, trata-se de pedido improcedente de indenização correspondente ao dobro do valor do frete, prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001, sob o fundamento de ausência de prova do pagamento dos pedágios relativos ao transporte realizado em 24/03/2023.

A parte embargante alega a ocorrência de omissão no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constata tal vício, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado, nos seguintes termos:

“(...); O objetivo da ação é o recebimento da indenização prevista no art. 8o da Lei n.o 10.209/2001, em razão da ausência de antecipação do vale-pedágio.

É incontroverso que a requerida contratou os serviços da autora.

A Lei n.o 10.209/2001 instituiu o vale-pedágio obrigatório como forma de transferir ao embarcador o ônus do custo dos pedágios (art. 7o), com o objetivo de proteger o transportador autônomo e evitar sua oneração indevida.

Fixados os parâmetros legais, a materialização do direito à indenização equivalente ao dobro do valor do frete (art. 8o) depende de que o transportador cumpra seu ônus probatório (Código de Processo Civil, art. 373, I), demonstrando, previamente, os seguintes requisitos:

a) a exclusividade do transporte para um embargador (Lei 10.209/01, art.3o,§ 3o);

b) o valor devido em todas as praças de pedágio existentes na rota, que deveria ter sido adiantado pelo embarcador (Resolução da ANTT 2.885/08, art. 7o, § 1o);

c) efetivo pagamento do pedágio.

Isso porque, antes de se exigir da contratante a prova do pagamento prévio do vale-pedágio (obrigação legal),
deve a autora, para obter êxito na ação, comprovar os fatos constitutivos de seu direito (Código de Processo Civil, artigo 373, I), conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça
.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VALE- PEDÁGIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.o 7 DO STJ. VALE- PEDÁGIO. ÔNUS DA PROVA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O acórdão vergastado assentou que não houve comprovação do desembolso do vale-pedágio pela agravante, razão pela qual não faria jus à indenização pleiteada. Alterar as conclusões do acórdão impugnado exigiria incursão fático-probatória, em afronta à Súmula n.o 7 do STJ.2.
Cabe ao transportador demonstrar a exclusividade do transporte, o valor devido nas praças de pedágio existentes na rota e o efetivo pagamento do pedágio, competindo ao embarcador, caso comprovado o fato constitutivo do direito pelo transportador, demonstrar a antecipação do vale-pedágio
3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.4. Agravo interno não provido." (AgInt no AREsp n. 2.117.525/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023) (g.n.)

(...);

No caso concreto, a empresa autora não demonstrou o cumprimento dos requisitos, especialmente a comprovação do efetivo pagamento do pedágio relativo ao serviço de frete em que pleiteia a indenização.

O juízo sentenciante bem observou que, embora haja comprovação da prestação do serviço de frete mediante a juntada de notas fiscais (ID 291190881) e do comprovante de entrega no destino em 05/04/2023, não é possível, a partir do documento emitido pelo sistema “Sem Parar”, aferir o trajeto percorrido e os respectivos pedágios, pois, dentre todos os lançamentos, o pagamento de R$ 24,60 não se refere, de forma exclusiva, ao frete contratado.

(...);

Dessa forma, não remanesce dúvida de que o direito ao ressarcimento do valor pago a título de vale-pedágio está condicionado à comprovação do transporte rodoviário, da efetiva utilização e cobrança do pedágio, e do efetivo pagamento pelo transportador ou por quem tenha executado o frete.

Assim, diante da ausência de prova do trajeto trilhado e do efetivo pagamento do pedágio, não há como impor à requerida a penalidade prevista no art. 8o da Lei n.o 10.209/2001.

(...);

Portanto, diante da ausência de documentos comprobatórios que atestem o trajeto e os gastos com pedágios suportados pela apelante, não se sustenta a tese de que a multa correspondente ao dobro do valor do frete deve ser aplicada apenas pela inexistência de adiantamento do vale-pedágio, sob pena de enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil.

Logo, tendo sido a lide adequadamente solucionada, impõe-se a manutenção da sentença, uma vez que a autora não se desincumbiu de seu ônus probatório para demonstrar a exclusividade do transporte, o detalhamento da rota percorrida e o respectivo valor pago em pedágios.”

Assim, vislumbra-se a inexistência de omissão ou obscuridade e contradição justificadora deste recurso.

A distribuição do ônus da prova foi considerada, mas o acórdão concluiu que a prova produzida pelo autor não foi robusta o suficiente para atestar o trajeto e os gastos com pedágio, exclusivo ao frete contratado e suportado pela embargante, razão pela qual não se aplica a presunção do artigo 341 do Código de Processo Civil.

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 11063/2011. 1a Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2o, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior não tem o condão protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025